Tribunal: TJPA
Processo: 0007040-19.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007040-19.2018.8.14.0040

APELANTE: GERALDO PAULINO DA SILVA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

EM MATÉRIA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, PREVALECE A PRUDENTE DISCRIÇÃO DO MAGISTRADO, NA AFERIÇÃO DA NECESSIDADE, OU NÃO, DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

SE A MATÉRIA É UNICAMENTE DE DIREITO, E ESTÁ EVIDENTE A PROVA CAPAZ DE PERSUADIR O MAGISTRADO A JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE, NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO RECORRENTE. DESCABIDA A ALEGAÇÃO.

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR SENTENÇA CONFIRMADA, RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007040-19.2018.8.14.0040

APELANTE: GERALDO PAULINO DA SILVA

APELADA: L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5182170), interposto por GERALDO PAULINO DA SILVA, em face da r. Sentença (Id. Num. 5182165), prolatada pelo MM. Juízo de Direito 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, nos autos do Processo nº 0007040-19.2018.8.14.0040 – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, manejada contra si por L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que julgou procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/15.

Os fatos:

A demanda tem por objeto a rescisão/resolução de contrato de compromisso de compra e venda.

Consta dos autos que os litigantes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda de um Lote/Terreno, localizado no denominado loteamento Residencial Cidade Jardim, no Município de Parauapebas-PA. Entretanto, o réu/apelante tornou-se inadimplente em suas obrigações, deixando de quitar as parcelas do financiamento por ele assumidas, incorrendo em mora perante à autora/apelada.

Diante do ocorrido, a empresa autora/apelada ajuizou a presente demanda, onde postulou pela rescisão do contrato com reintegração de posse.

Os pedidos foram atendidos, e julgados procedentes.

No
ato sentencial
de procedência (Id. Num. 5182165), fundamentado nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/15, decidiu a Togada Singular por:

RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, e REINTEGROU na posse do imóvel à autora;

DETERMINAR A RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso,

Em ato contínuo:

PONTUOU: ser incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter, o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor decorrente das despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras;

AUTORIZOU o desconto de 10% (dez por cento) do valor a ser restituído a título de multa compensatória pela rescisão;

CONDENOU a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) incidente sobre o valor atualizado do contrato na data da sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação e limitou a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel, devendo a empresa autora indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

E mais:

CONDENOU, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, deferiu o benefício da Justiça Gratuita, com espeque no art. 98,
caput
, do CPC, ficando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º,
Idem).

Inconformado, o réu GERALDO PAULINO DA SILVA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 5182170).

Asseverou em síntese no seu extenso arrazoado, que a sentença guerreada está a merecer reparos, diante da ocorrência do erro no procedimento, que acarreta a sua nulidade.

Sustentou a ocorrência de uma decisão surpresa, uma vez que a causa não estava madura para julgamento antecipado; alegou a não realização de audiência de instrução e julgamento; cerceamento de defesa e violação do direito constitucional a produção de provas; assim como, violação ao artigo 373, inciso II, do CPC. inteligência do art. 5º, LV da CF-88 c/c art. 369 do Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor.

Em seguida, o apelante teceu comentários a respeito dos fatos declinados alhures, citou jurisprudência, aduzindo que o julgamento antecipado do mérito não lhe permitiu demonstrar, mediante provas, a consistência das suas argumentações, as quais teria direito de produzir, principalmente a perícia no contrato de compra e venda, contribuindo positivamente na formação do julgamento final.

Discorreu que não houve má-fé de sua parte, mas sim uma cobrança abusiva e onerosa das parcelas, somada a sua precariedade financeira que acabou por levá-lo ao inadimplemento.

Destacou que o objeto conflituoso envolve nada mais, nada menos, que o direito social à moradia, a casa de um cidadão, aspecto que pela natureza constitucional demonstra que o rompimento do vínculo negocial seria a última coisa a ser adotada pelo julgador.

Concluiu suas razões recursais, requerendo o acolhimento do apelo, para no mérito anular a sentença por violação ao direito constitucional a produção de provas e julgamento antecipado.

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. Num. 5182175), a autora/apelada rechaçou os argumentos declinados pela parte ré/apelante, alegando que em momento algum houve cerceamento de defesa, que na verdade a intenção do apelante é promover a revisão do contrato, e para isso, utiliza-se de argumentos desarrazoados.

Finalizou, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da r. sentença.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

O objeto do presente apelo versa acerca do ato sentencial, que segundo o réu/apelante, a Juíza
a quo
laborou em erro, quando decidiu pelo julgamento antecipado de uma ação que ainda não estava madura, cerceando o seu direito de defesa do apelante, não lhe permitindo demonstrar, mediante provas, a consistência das suas argumentações.

Preliminar de Cerceamento de Defesa: Este é o seu questionamento principal, e que serve de apoio para declinar o seu inconformismo.

Dito isto, antecipo, que sem razão o apelante.

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, o juiz é o destinatário final das provas juntadas e produzidas no caminhar processual, logo, como tal, tem a liberalidade de determinar a produção de provas que entender como necessárias e úteis ao deslinde da demanda, bem como indeferir aquelas que são apenas protelatórias (arts. 370 c/c 371, ambos do CPC/15).

Tratando a demanda de Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Reintegração de Posse por inadimplência do comprador, e tendo em vista que o aspecto fático da controvérsia é demonstrado através de prova documental (contrato), reputa-se desnecessária a realização de provas que em nada irão contribuir para o deslinde da demanda, e principalmente por falta de realização de perícia técnica como pretende o apelante, por ser a matéria debatida eminentemente de direito.

Disciplina os arts. 370 e 371 do NCPC:

“Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E, entendendo pelo julgamento antecipado, o julgador agiu conforme lhe faculta:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Desse modo, o juiz tem certa margem de liberdade para deliberar acerca da colheita de provas, em homenagem ao princípio da persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, e avaliar acerca da necessidade, ou não, da instrução probatória à formação de seu convencimento.

Na espécie, julgando a Togada que a lide se encontra madura para proferir decisão, cumpre conhecer diretamente do pedido, julgando antecipadamente o processo, nos termos do referido dispositivo. Repito:
in casu
, o julgamento antecipado da lide não importou em cerceamento de defesa, eis que a questão trazida era de direito, estando o processo maduro para a decisão.

Vale ressaltar que, em casos similares ao presente, inclusive de revisão de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, a jurisprudência tem se pronunciado pela desnecessidade de produção de provas principalmente pericial, uma vez que a solução da controvérsia envolve apenas questão de direito.

Confira-se, nesse diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL OBSERVADA. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO IGPM E JUROS COMPENSATÓRIO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existentes provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade, nos termos da Súmula 28 deste TJGO.
(...) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.” (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO - Recursos - 04104544020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INOCORRÊNCIA
- PREÇO INICIAL - AQUELE CONSTANTE NO CONTRATO - INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO QUE NÃO SE ADMITE -
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
-CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE E IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO -
INOVAÇÃO RECURSAL, MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO MOMENTO OPORTUNO - CLÁUSULAS QUE OBEDECEM OS DITAMES LEGAIS - NULIDADES NÃO CONFIGURADAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO
”. (TJPR - 6ª C. Cível - AC 0611962-4 - Foro Regional de São José dos Pinhais da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Des. Prestes Mattar - Unânime - J. 13.10.2009).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MULTA - MANUTENÇÃO.
A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade, pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. O Juiz deve indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. O devedor regularmente constituído em mora incorre de pleno direito na cláusula penal. Admite-se a cobrança da multa contratual de 10% sobre o valor das prestações vencidas e inadimplidas, expressamente consignada no contrato de compra e venda do imóvel comercial, negociado livremente entre particulares e não sujeito ao CDC, se a parte não aponta fundamento legal ou abusividade capaz de desconstituir o que foi contratado. Recurso desprovido.”

(TJ-MG - AC: 10024082374422001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).

A título de informação, houve audiência de conciliação, entretanto foi infrutífera (Id. Num. 14991325), e mais, o réu/apelante não nega o atraso no cumprimento da obrigação pactuada, ou seja, a sua inadimplência, tendo justificado que não agiu de má-fé, na verdade, passa por dificuldades financeiras, o que impossibilita honrar o compromisso assumido.

Nesse ponto, cabe frisar, que a r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Logo, não há como acomodar a insurgência recursal. Não bastam apenas argumentos longos e desprovidos de qualquer indicação concreta, é preciso coerência. Deve o recorrente apresentar uma relação lógica e harmônica entre suas ideias, que devem ser ordenadas e interligadas de maneira clara, formando, assim, uma unidade na qual as suas assertivas tenham nexo.

Noutras palavras, não obstante os esmerados argumentos expendidos pelo réu/apelante, esses não têm o
condão
de infirmar os fundamentos insertos na decisão recorrida.

Todos nós sabemos, que a contestação é o momento oportuno da resposta do réu, é uma forma de resistência em relação à pretensão do autor. É um direito constitucionalmente protegido, mas não é um dever, e sim um ônus, sendo esta a atitude que se espera de alguém, cujo não exercício acarreta em seu próprio prejuízo.

Não se torna ocioso pontuar que a contestação consiste na clássica defesa, pela qual o réu pode concentrar sua resistência, devendo, para tanto, observar o ônus da impugnação específica, no momento oportuno.

Pelo que se verifica, este ato tão importante
foi praticado de forma deficiente
, operando-se a preclusão.

Observa-se que tal instituto (preclusão), trata de delimitar a atuação de cada parte, definindo onde termina a prática de cada ato. A preclusão tem como efeito prevenir e inibir que o processo seja eterno, estando diretamente ligado a direitos e ônus das partes.

Na verdade, tal alegação não deve ser analisada por este Tribunal, uma vez que precluiu o direito da apelante em se insurgir sobre a matéria, na medida em que não a abordou na contestação, momento apropriado para apresentar toda a matéria de defesa.

Considerando que todo o ônus processual, não atendido adequadamente e no prazo legal, gera consequências e muitas vezes também, com reflexos no plano material, seus resultados haverão de ser suportados pela parte que permaneceu inerte ou agiu de maneira incompleta ou, ainda, de maneira incompatível com outro ato já praticado.

A r. sentença apreciou o feito de forma afeiçoada ao entendimento da Legislação pertinente à matéria, de forma que o inconformismo vertido pelo recorrente não passa de mero exercício de retórica.

Forte em tais argumentos, os quais tenho como suficientes,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a integralidade os termos da r. sentença combatida.

Assim voto.

Belém (PA), 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021